Tribunal: TJSP
Processo: 2241049-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pedido de extinção da punibilidade – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – ORDEM PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241049-66.2024.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante SANDRA
REGINA DOS SANTOS e Paciente ANDERSON FELIPE SANTOS DE
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, julgaram prejudicada a impetração, de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241049-66.2024.8.26.0000 -Voto no 12.202
2
Voto no 12.202
Habeas Corpus Criminal no 2241049-66.2024.8.26.0000
Comarca: Itapevi Vara Criminal
Paciente: Anderson Felipe Ribeiro Santos de Santana
Impetrante: Sandra Regina dos Santos
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
Pedido de
extinção da punibilidade Perda do objeto Inteligência do
artigo 659 do Código de Processo Penal
ORDEM
PREJUDICADA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Sandra Regina dos Santos em favor de Anderson Felipe Ribeiro Santos
de Santana contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em
26/09/2011. Alega que, à época dos fatos, o paciente foi preso, mas
aguardou o julgamento final em liberdade em razão do excesso do prazo,
eis que já estava preso há três anos. Esclarece que a sentença foi
proferida em 16/08/2017 e o paciente apresentou apelação, a qual foi
julgada parcialmente procedente em 25/03/2024. Expõe que o relator do
processo determinou que fosse realizada a detração da pena pelo Juízo
da Execução Criminal. Ressalta que a autoridade coatora determinou a
expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente mesmo ele
estando em liberdade há mais de dez anos, sendo injusto, nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241049-66.2024.8.26.0000 -Voto no 12.202
3
o cumprimento em regime fechado. Assevera que o paciente era menor
de 21 anos na data dos fatos e é possível que a pretensão executória
tenha se consumado. Aduz que o paciente aguardou o julgamento por
mais de dez anos em liberdade, está trabalhando honestamente,
constituiu família e é primário, sendo o mandado de prisão
desproporcional e inadequado. Requer, liminarmente, a sustação do
mandado de prisão até o julgamento do presente habeas corpus e, no
mérito, o reconhecimento da pretensão executória ou a determinação da
detração (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida e solicitadas as
informações ao Juízo apontado com Autoridade Coatora, que as prestou
(fls. 56/98
A
impetrante
peticionou
às
fls.
101,
requerendo a extinção do feito, visto que sua pretensão foi alcançada em
Juízo de 1o Grau.
É o relatório.
Conforme se verifica no sistema E-SAJ, na
data de 29/08/2024, foi proferida a seguinte decisão nos autos originais:
“Conforme consta dos autos, o réu Anderson
Felipe Ribeiro Santos de SantAna foi condenado pelo cometimento da
infração descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241049-66.2024.8.26.0000 -Voto no 12.202
4
da pena de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de quinhentos dias-multa no piso legal.
Observo que a denúncia foi recebida em
08/11/2011. Sentença publicada em 17/08/201708/2017, com interposição
de apelação pelo sentenciado. Recurso recebido em 04/10/2018. A
Sentença condenatória transitou para o Ministério Público em 28/08/2017.
Acórdão publicado em 10/04/2024. Nota-se que entre o trânsito da
sentença condenatória para o Ministério Público (28/08/2017 fl. 370) e a
publicação do Acórdão (10/04/2024 fl. 460), houve decurso de prazo
superior a seis anos sem qualquer hipótese impeditiva ou interruptiva da
prescrição.
Considerando que o réu era menor de 21 anos na
época dos fatos faz jus à contagem dos prazos prescricionais pela metade
(Art. 115 CP).
Imperativo o reconhecimento da prescrição
retroativa, pois, além de acarretar consequências à vida social e/ou
profissional do apenado, o prosseguimento do feito implicará em
sobrecarga inútil da máquina judiciária, em detrimento de outros
processos criminais que, em razão de feitos como este, também poderão ser
atingidos pela prescrição, não havendo, portanto, utilidade no
prosseguimento do feito.
Diante do exposto, declaro EXTINTA A
PUNIBILIDADE do réu Anderson Felipe Ribeiro Santos de Sant Ana,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, III e artigo 115, todos
do Código Penal.
Expeça-se, imediatamente, contramandado de
prisão em favor de Anderson Felipe Ribeiro Santos de Sant Ana.
Comunique-se o teor desta decisão ao IIRGD e ao TRE.”
Nesse aspecto, não se vislumbra qualquer
empecilho a que se acolha tal posicionamento.
Uma vez extinta a punibilidade do paciente e
expedido o contramandado de prisão, conforme requerido pela
impetrante, não há mais que se cogitar de qualquer constrangimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241049-66.2024.8.26.0000 -Voto no 12.202
5
ficando insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção
do artigo 659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal
verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado
o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas Corpus objeto uma vez alcançado o objetivo
do habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Diante do exposto, diante da evidente perda de
objeto do pedido, DÁ-SE POR PREJUDICADA a ordem de habeas
corpus.
FATIMA GOMES
RELATORA